Tribunal: TJSP
Processo: 0125037-19.2009.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários julgada parcialmente procedente. Recursos das partes.
- Julgamento "citra petita". Inocorrência. Modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios que se relaciona à interpretação e aplicação das cláusulas contratuais. Sentença que enfrentou todos os argumentos que, em tese, poderiam

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários julgada parcialmente procedente. Recursos das partes.
- Julgamento "citra petita". Inocorrência. Modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios que se relaciona à interpretação e aplicação das cláusulas contratuais. Sentença que enfrentou todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão do julgador.
- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo pericial que se destina a fornecer informações técnicas ao julgador. O não acolhimento de parte da prova não implica em nulidade da sentença, desde que expostas as razões de convencimento do juiz, caso dos autos.
- Mérito. Pretensão ao recebimento de honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais após a revogação do mandato, relativamente às duas ações de cobrança de condomínio que patrocinou. Parcial cabimento. Honorários de 5% para a primeira ação (já recebidos 5% quando da assinatura do contrato) e de 10% para a segunda ação que foi proposta no ano de 2002, na vigência do segundo contrato, firmado no ano de 2001, mantida a base de cálculo estabelecida na sentença (incidência sobre os valores recebidos pelo condomínio), com a dedução do adiantamento de R$ 3.500,00.
- Sucumbência. Manutenção da distribuição proporcional à razão de metade para cada parte, no tocante às custas e despesas processuais. Inexistência de parâmetros objetivos a confirmar que o autor decaiu de parte mínima do pedido. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. Pedido de majoração pelo autor. Cabimento. Majoração para 20% considerada a laboriosa conduta do profissional ao longo de 9 anos de andamento do processo, que tramita sob o formato físico, tendo comparecido à audiência e acompanhado perícia técnica. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0125037-19.2009.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIOS
MAISON
VILLEROY
-
VALLENÇAY
-
VINCENNES, é apelado/apelante JAIME SILVA TUBARAO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 2/14
APELAÇÃO CÍVEL no 0125037-19.2009.8.26.0003
APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIOS MAISON VILLEROY -
VALLENÇAY - VINCENNES
APELADO/APELANTE: JAIME SILVA TUBARAO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FELIPE ESMANHOTO MATEO
VOTO No 6019
APELAÇÃO. Mandato. Contrato de prestação de serviços
advocatícios. Ação de cobrança de honorários julgada
parcialmente procedente. Recursos das partes.
- Julgamento "citra petita". Inocorrência. Modificação da
base de cálculo dos honorários advocatícios que se relaciona
à interpretação e aplicação das cláusulas contratuais.
Sentença que enfrentou todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão do julgador.
- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo pericial que
se destina a fornecer informações técnicas ao julgador. O
não acolhimento de parte da prova não implica em nulidade
da sentença, desde que expostas as razões de convencimento
do juiz, caso dos autos.
- Mérito. Pretensão ao recebimento de honorários
advocatícios convencionais e sucumbenciais após a
revogação do mandato, relativamente às duas ações de
cobrança de condomínio que patrocinou. Parcial cabimento.
Honorários de 5% para a primeira ação (já recebidos 5%
quando da assinatura do contrato) e de 10% para a segunda
ação que foi proposta no ano de 2002, na vigência do
segundo contrato, firmado no ano de 2001, mantida a base
de cálculo estabelecida na sentença (incidência sobre os
valores recebidos pelo condomínio), com a dedução do
adiantamento de R$ 3.500,00.
- Sucumbência. Manutenção da distribuição proporcional à
razão de metade para cada parte, no tocante às custas e
despesas processuais. Inexistência de parâmetros objetivos a
confirmar que o autor decaiu de parte mínima do pedido.
Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Pedido de majoração pelo autor. Cabimento.
Majoração para 20% considerada a laboriosa conduta do
profissional ao longo de 9 anos de andamento do processo,
que tramita sob o formato físico, tendo comparecido à
audiência e acompanhado perícia técnica. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 3/14
Trata-se de ação de cobrança de honorários
advocatícios, proposta por JAIME SILVA TUBARÃO contra
CONDOMÍNIO EDIFÍCIOS MAISON VILLEROY - VALLENÇAY E
VINCENNES, julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada
(fls. 1.048/1.050), cujo relatório adoto, declarada às fls. 1.110, para
condenar o réu ao pagamento do saldo a ser apurado em cumprimento
de sentença, substituindo as bases de cálculo da primeira planilha de fls.
949 por R$ 116.418,30 e da terceira planilha de fls. 949 (que apurou R$
342,31) para R$ 6.739,28, carreando às partes, pelo sucumbimento
recíproco, o pagamento de metade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados em 10% do
valor da condenação.
Inconformadas, as partes interpuseram recursos
de apelação.
De sua parte, o réu, inquinou de citra petita a r.
sentença, ao desconsiderar os elementos de prova produzidos nos autos
durante nove anos de tramitação. Sustenta que do crédito de R$ 1.516,00
pagos “à maior” pelo condomínio no decorrer da prestação dos serviços,
adotando-se a nova e injustificável base de cálculo determinada na r.
sentença, o autor passa a ter um crédito de mais de R$ 26.142,70
somente em uma das ações distribuídas. Foram desconsiderados os
pagamentos feitos pelo apelante no montante de R$ 6.401,80, com
quitação dada pelo apelado em 2005, sem prestar os serviços de abertura
de inventário conforme contratado. Afirma que a revogação dos poderes
outorgados ao advogado/autor decorreu da evidente falha na prestação
de seus serviços, consistente no recebimento de parcelas condominiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 4/14
em atraso, sem correção monetária, de um determinado condômino e
sem a prévia ciência e concordância do condomínio, gerando um
precedente negativo, mas recebeu os seus honorários incidentes sobre
esse acordo à vista. Informa ter recebido e-mail enviado pelo autor em
25/02/2005 referindo-se a dívidas dos apartamentos 183, Bloco C e 22,
Bloco A. Seus honorários seriam de R$ 6.000,00 (R$ 2.500,00 para
abertura do Inventário de Dircio Ometto ou para nele postular o que de
direito) e deveriam ser pagos em seis parcelas iguais e sucessivas de R$
1.000,00 com vencimento da primeira parcela em 07/03/2005. Os
recibos juntados às fls. 804/809 comprovam os repasses desses valores
ao advogado. Ocorre que o repasse do valor de R$ 2.500,00 dependia da
demonstração da prestação do serviço relativo ao Inventário de Dircio
Ometto, caso contrário tal valor poderia e deveria ser considerado
adiantamento de honorários, abatendo de eventual saldo devido, sendo
que desde o ano de 1998 o aludido Inventário já tramitava, a cargo de
outro escritório de advocacia. Aliás, desnecessário o ajuizamento de uma
segunda ação de cobrança de despesas condominiais contra a moradora
do apto. 183-C, pois na primeira ação ajuizada seria possível (assim foi
feito pelo novo procurador contratado) executar as taxas, tanto que o
crédito foi satisfeito na ação. Da mesma forma em relação aos R$
3.500,00 adiantados a titulo de honorários advocatícios, em relação a
cada uma das ações que o escritório patrocinava, pois deveria ser
apresentado um levantamento delas e demonstrar o abatimento. Ao final,
não se conforma com a alteração da base de cálculo determinada na r.
sentença, afirmando que ou é 10% do valor da condenação ou 15% do
valor da ação e não 15% do valor da condenação tendo em vista o que
consta dos contratos, sendo que já foram pagos ao apelado 5% no ato da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 5/14
distribuição da ação, devendo ser abatidas as quantias recebidas pelo
advogado que totalizam R$ 6.000,00.
Recurso regularmente processado e preparado
(fls. 1.086/1.090).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.128/1.134.
A seu turno, o autor, em seu recurso, inquinou
de nulidade a r. sentença, por cerceamento de defesa, ao discordar da
conclusão pericial. No mérito, requer que lhe seja assegurado receber no
processo no 583.03.1998.220812-5, honorários advocatícios incidentes
sobre 15% do valor efetivamente recebido pela parte contrária, corrigido
monetariamente a partir do levantamento. Em relação ao processo no
003.03.001048-1 seus honorários corresponderão a 15% sobre o valor
de R$ 6.739,28, sendo equivocada a terceira planilha mencionada na r.
sentença. Impugnou o sucumbimento recíproco, pois o apelante teve
93,87% do pedido acolhido, sendo vencido em apenas 6,13%, tendo
decaído
parcialmente
do
pedido.
Pretende
seja
distribuída
proporcionalmente entre as partes a responsabilidade pelo pagamento
das custas e despesas processuais e carreado ao condomínio o
pagamento integral dos honorários advocatícios. Ao final requer a
majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo de 20%
do valor atualizado da causa pelo trabalho que desenvolveu (fls.
1.114/1.122).
Recurso regularmente processado e preparado
(fls. 1.124/1.127).
Contrarrazões às fls. 1.141/1.165.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 6/14
A r. sentença recorrida foi publicada após a
entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, de modo que os recursos serão
examinados sob a égide do Novo Código de Processo Civil.
Por consequência, em fase de juízo de
admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os
requisitos legais necessários para o processamento dos recursos.
As irresignações recursais comportam parcial
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, em 01
de outubro de 1998, o autor foi contratado pelo réu para promover
medidas judiciais objetivando o recebimento de contribuições
condominiais em atraso, ajustados os seus honorários no correspondente
a 10% do valor da ação, com correção e juros, sendo devidos também no
caso de desistência da ação. Em 23/08/2001 as partes resolveram
renovar o contrato, sendo estabelecido novo percentual de honorários
advocatícios, desta feita, 15% do valor total da ação, com os devidos
acréscimos.
Consta, ainda, que no ano de 2008, os poderes
outorgados ao autor foram revogados, ficando pendentes de pagamento
os honorários relativos ao processo no 583.03.1998.220812-5 no
montante de R$ 35.631,84 e ao processo no 583.03.2003.001048-1 no
montante de R$ 1.395,48 (ambos para 30/09/2009), que tramitaram
perante a 3a e 5a Varas Cíveis do Foro Regional do Jabaquara, sendo
recebido apenas o valor de R$ 3.500,00 em parcelas (07/05/2005 - R$
500,00; 07/06/2005 - R$ 1.000,00; 07/07/2005 - R$ 1.000,00 e
07/08/2005 - R$ 1.000,00), a título de honorários, razão da propositura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 7/14
da ação.
De início, impende assinalar que, vigorando no
sistema jurídico pátrio o princípio da adstrição, ao juiz é vedado
conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte (art. 141 do CPC1), sendo nula a r. sentença que
“decide causa diferente da que foi posta em juízo (ex.: a que condena o
réu 'a sentença de natureza diversa da pedida' ou que condena em 'objeto
diverso' do que fora demandado. O tribunal deve anulá-la (RSTJ 79/100,
RT 502/169, JTA 37/44, 48/67, Bol. AASP 1.027/156, RP 6/326, em.
185)”, comentários ao art. 492 do CPC2, extraídos do Código de
Processo Civil 2016 e Legislação Processual em Vigor, 47a Edição,
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli
e João Francisco N. da Fonseca, Editora Saraiva.
De igual modo, nula é a sentença que não
contém os elementos essenciais estabelecidos no art. 489 do CPC,
revelando-se citra petita a que não esgotar a prestação jurisdicional.
Esses registros são necessários porque no bojo
de seu recurso (fls. 1.078 e seguintes), o condomínio inquinou de
nulidade a r. sentença, ao fixar honorários advocatícios de 15% do valor
da condenação, modificando a base de cálculo do valor apurado pela
perícia, sem amparo contratual, fundamento que configuraria o alegado
julgamento citra petita.
Entretanto, os argumentos externados pelo
apelante estão relacionados à interpretação e aplicação de cláusulas
1 Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
2 Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A
decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 8/14
contratuais, ausente qualquer indício de que a r. sentença tenha deixado
de enfrentar argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão do
julgador.
De outro lado, impende afastar a preliminar de
cerceamento de defesa arguida no recurso interposto pelo autor, porque
o juízo não está adstrito à conclusão pericial para julgar a causa. A
finalidade dessa prova é fornecer informações técnicas sobre
determinado fato que escape às regras comuns de experiência do
magistrado, mas o não acolhimento da prova não implica em nulidade da
sentença, desde que expostas as razões do convencimento de seu
prolator, caso dos autos.
Portanto, como a r. sentença não padece dos
vícios alegados nos recursos, rejeitam-se as preliminares de nulidade e
passa-se ao exame do mérito das apelações.
Pretende o autor a condenação da parte
contrária no pagamento de honorários advocatícios no montante de R$
37.027,32, deduzido os pagamentos que totalizaram R$ 3.500,00, pelos
serviços prestados em duas ações de cobrança de condomínio indicadas
nos itens 13 e 14 da petição inicial (fls. 07) ou que sejam arbitrados os
aludidos honorários no importe equivalente a 20%, além dos
sucumbenciais, porquanto teve seus poderes revogados em maio de
2008.
A r. sentença reconheceu a existência de
crédito ao autor, mas determinou a substituição da base de cálculo dos
honorários contratuais, para que, ao invés de incidirem sobre os valores
das causas, incidam sobre o quantum efetivamente recebido pelo credor
(condomínio), nos termos da cláusula 2a do contrato de fls. 20/21.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 9/14
Esse o principal ponto do inconformismo do
condomínio, pois a r. sentença reconheceu serem devidos honorários
advocatícios de 15% com amparo no segundo contrato firmado em
23/08/2001 (fls. 22/23), cuja base de cálculo é o valor atualizado das
ações e não o efetivamente recebido pelo condomínio, como regia a
cláusula do contrato anterior celebrado em 01/10/1998 (fls. 20/21) e que
dispunha que os honorários advocatícios seriam de 10%, sendo que
metade, ou seja, 5% teria sido recebido no ato e o saldo ao final do
processo.
A interpretação que a r. sentença deu à relação
estabelecida entre as partes acabou por criar a figura de um terceiro
instrumento ao adotar o percentual (15%) do segundo contrato, mas
utilizar a base de cálculo do anterior (incidência sobre os valores
recebidos pelo condomínio).
E, nesse aspecto, assiste razão ao condomínio.
Dispõe o art. 422 do Código Civil:
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé.”
E a boa-fé pressupõe o comportamento leal e
honesto das contratantes, para evitar que a relação seja fonte de
decepção ou prejuízo para uma das partes.
Eis o objeto contratado estabelecido no
instrumento firmado em 23/08/2001:
“... promover A DEFESA DE SEUS INTERESSES
EM FACE DOS PROCESSOS MOVIDO CONTRA A
UNIDADE No 72C E A SER MOVIDA EM FACE DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 10/14
UNIDADE No 121B” (sic - fls. 22/23).
Na cláusula 02, as partes disciplinaram a forma
de remuneração do advogado:
“O(s) advogados receberão do(s) cliente(s), como
remuneração a importância que corresponder a 15% do
valor atualizado das ações, ou seja, R$ 3.750,00 (três
mil, setecentos e cinquenta reais) da seguinte forma: R$
1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) e o
saldo ao final do processo. O valor da parcela final será
acrescida de juros e correção monetária, medidos pelo
índice cheio da poupança a partir desta data.”
Ocorre que a causa de pedir decorre da
prestação de serviços consistentes na propositura e acompanhamento das
ações de cobrança de condomínio que foram movidas contra os
proprietários das unidades condominiais nos 183 C e 22 A (itens 13 e 14
de fls. 07), conforme comprovam as peças de fls. 72/73 e 469/471,
respectivamente.
Logo, deve prevalecer a remuneração prevista
na cláusula 02 do primeiro contrato, que assim estabelece:
“O(s) advogados receberão do(s) cliente(s), como
remuneração a importância que corresponder a 10% do
valor total recebido, da seguinte forma: 5% neste ato e
o saldo de 5% ao término do processo.” (fls. 20/21).
Não há qualquer cláusula no segundo contrato
que indique ou permita concluir que a elevação do percentual de
honorários para 15% se aplicaria a toda e qualquer ação e não somente
àquelas movidas contra as unidades condominiais especificadas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 11/14
instrumento.
Além disso, não há qualquer manifestação
expressa do condomínio anuindo com a aplicação indistinta do
percentual de 15% a título de honorários advocatícios ou documentos
que exteriorizem comportamento nesse sentido. Importante deixar
assentado a imprestabilidade aos fins colimados pelo advogado, da
missiva que enviou à parte contrária, datada de 26/01/2005, onde
informa os valores de seus honorários advocatícios calculados em 15%
com base no segundo contrato (fls. 27). Referido documento prova o
fato declarado somente em relação ao signatário, mas não a veracidade
de seu conteúdo, à luz do que dispõe o art. 408, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
De outro lado, o condomínio apôs a sua
concordância aos termos do documento de fls. 833/836 que, segundo o
alegado em réplica (fls. 820/832), comprovaria a verba honorária de
15%. Porém, depreende-se da parte que interessa à lide, o seguinte:
“Dos honorários devidos pelo Condomínio, fica
ajustado que o Condomínio adiantará a cifra de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ficando o saldo
para ser pago ao final do processo. Também fica
convencionado que o Condomínio pagará honorários
para abertura do inventário de Dircio Ometto, ou para
nele postular o que de direito, no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais). Assim, o valor total de R$
6.000,00 (seis mil reais) as partes ajustam que será paga
em 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000,00
(um mil reais), sendo a primeira em 07 de março de
2005.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 12/14
Ora, por esse documento, restou bem claro que
o advogado recebeu a importância de R$ 3.500,00 a título de honorários
advocatícios e as partes convencionaram que o condomínio pagaria mais
R$ 2.500,00 para abertura de inventário de Dircio Ometto ou postularia
o que de direito nos referidos autos. O inventário foi distribuído por
outro escritório de advocacia e não pelo autor, que justificou sua atuação
no processo pelas intimações dos andamentos recebidas pelo DOJ (fls.
842/847), intervenções decisivas e não infirmadas pela parte contrária,
para que o crédito do condomínio fosse recebido. Dessa forma, o valor a
ser deduzido do cálculo, será de R$ 3.500,00 e não de R$ 6.000,00 como
postulado pelo condomínio.
A par disso, não se divisa contrariedade,
ambiguidade ou a abusividade das cláusulas contratuais a amparar a
interpretação adotada na r. sentença. O contrato foi redigido pelo próprio
advogado e suas cláusulas, por certo, foram livremente pactuadas para
atender aos interesses das partes. Não se cogitou de vício na
manifestação de vontade dos contratantes e nem da ausência de um dos
requisitos previstos no art. 104 do Código Civil.
Portanto, deve prevalecer o convencionado no
primeiro instrumento, mantida a substituição da base de cálculo
determinada na r. sentença para as duas ações (R$ 116.418,30 e R$
6.739,28), observados os seguintes parâmetros:
Os honorários serão de 5% para a primeira ação
(ajuizada em 05/11/1998 - fls. 72/73), porque já recebidos ao início o
equivalente a 5%, e de 10% para a segunda ação (ajuizada em
21/01/2003 - fls. 467/471), exceto se for comprovado pelo condomínio,
em cumprimento de sentença, o adiantamento do equivalente a 5% nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 13/14
mesmos moldes da primeira ação.
A diferença de critérios para a apuração dos
honorários se justifica, pois muito embora o objeto dos serviços
estipulados no segundo contrato não se relacione às ações que
motivaram a propositura desta demanda, a cobrança ajuizada contra
Carmen D'Avila Mazzini foi distribuída no ano de 2003, já na vigência
do segundo contrato, fato que analisado em cotejo com o contido no
item 74 no ii da contestação (fls. 777) converge para demonstrar que o
pagamento de 5% de honorários advocatícios no ato da contratação se
referiu apenas à primeira ação, ajuizada em novembro de 1998, mês
seguinte à assinatura do primeiro contrato de prestação de serviços
advocatícios e não àquela proposta cinco anos depois.
Deverão
ser
deduzidos
os
pagamentos
efetuados pelo condomínio ao advogado, no montante total de R$
3.500,00 e não de R$ 6.000,00 como pretendido, pelos motivos alhures
declinados.
Finalmente, afigura-se escorreita a distribuição
proporcional das verbas sucumbenciais à razão de metade para cada
parte, mormente porque a apuração do quantum efetivamente devido ao
advogado se fará na fase de cumprimento de sentença, inexistindo
parâmetros objetivos a confirmar sua alegação de que decaiu de parte
mínima do pedido, considerando que o pedido principal é de condenação
ao pagamento de quantia certa.
Quanto
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, a verba arbitrada, de 10% sobre o valor da condenação
merece ser majorada para 20%, apenas para o autor, único a recorrer
desse capítulo, mantido o critério de incidência, tendo em vista a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0125037-19.2009.8.26.0003 VOTO No 6019 14/14
laboriosa conduta do profissional ao longo de mais de nove anos de
andamento do processo, que tramita sob o formato físico, exigindo o
comparecimento do advogado ao fórum para a carga dos autos, além de
sua participação em audiência e o acompanhamento de perícia técnica.
Destarte, os recursos são parcialmente providos
para os fins declinados, mantida a base para o cálculo dos honorários
advocatícios e o montante a ser descontado a título de adiantamento.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

SERGIO ALFIERI
Relator